Tribunal: STJ
Processo: 0982446-81.2009.8.13.0713
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763499 - MG (2024/0371805-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: IVAN FARIA DA COSTA - MG026280
AGRAVADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: RENATO PAIVA DEL GIUDICE
ADVOGADOS
: GUSTAVO GRAÇA MERCADANTE - MG038255
DIEGO PRATA XAVIER DE LIMA - MG183218
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo nos próprios autos para não conhecer do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, §
1o, do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão monocrática, limitando-se a reiterar o arrazoado do especial.
5. Incidência da Súmula n. 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.
Documento eletrônico VDA47583452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: ec2713b1-2ad0-4b28-be26-37167d31e7ea

: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47583452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: ec2713b1-2ad0-4b28-be26-37167d31e7ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763499 - MG (2024/0371805-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: IVAN FARIA DA COSTA - MG026280
AGRAVADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: RENATO PAIVA DEL GIUDICE
ADVOGADOS
: GUSTAVO GRAÇA MERCADANTE - MG038255
DIEGO PRATA XAVIER DE LIMA - MG183218
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo nos próprios autos para não conhecer do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, §
1o, do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão monocrática, limitando-se a reiterar o arrazoado do especial.
5. Incidência da Súmula n. 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.
Documento eletrônico VDA47101458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:19
Código de Controle do Documento: f5b55aac-6623-4327-904c-f9ab65213b95

: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.182-1.186) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que conheceu do agravo nos próprios autos para
não conhecer do recurso especial (fls. 1.175-1.178).
Em suas razões, a parte agravante reitera o arrazoado do especial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A primeira parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.193-1.198).
A segunda parte agravada não apresentou impugnação (fl. 1.200).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.175-1.178):
Cuida-se de Agravo apresentado por MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA
à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da CF/88, visa reformar
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, assim resumido:
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA -
REJEIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - IN OCORRÊNCIA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO ERRO MÉDICO -
CIRURGIA PLÁSTICA - PROCEDIMENTO ESTÉTICO - OBRIGAÇÃO
DE RESULTADO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA- NÃO
CARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPA DO
PROFISSIONAL - NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO -
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. - PRECLUSA A
PROVA PERICIAL POR DESÍDIA DA PRÓPRIA AUTORA, ORA
APELANTE, NÃO CONSUBSTANCIA CERCEAMENTO DE DEFESA
O JULGAMENTO DA LIDE SEM A SUA REALIZAÇÃO. -
INCOMPROVADA
A
OCORRÊNCIA
DE
IMPRUDÊNCIA,
NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA PELO PROFISSIONAL DA ÁREA DA
SAÚDE, CONSIDERA-SE ROMPIDO O NEXO CAUSAI ENTRE O
RESULTADO INSATISFATÓRIO DA CIRURGIA PLÁSTICA E O
SERVIÇO
MÉDICO
PRESTADO,
A
ACARRETAR
A
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DELINEADA
PELA PACIENTE.
Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
controvérsia
recorrente aduz ofensa ao art. 6o, VIII, do CDC; aos arts. 485, § 1o, 357, III e
Documento eletrônico VDA47101458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:19
Código de Controle do Documento: f5b55aac-6623-4327-904c-f9ab65213b95

373, do CPC; e ao art. 5o, LIV e LV, da CF/1988, no que concerne à
ocorrência de cerceamento de defesa, sendo necessária designação de
nova perícia para o deslinde do conflito, trazendo a seguinte argumentação:
Nunca é demais lembrar que o Zap de ID 94376278204 foi
encaminhado ao Perito em
e que este disse pra a /autora
31/05/2022
que a perícia foi desmarcada desde o dia
, ou seja: 05 dias
30/05/2022
antes da data para a realização.
Conhecedora de todos estes fatos a MM Juíza prolatora da r.
Sentença recorrida, não deu nenhum valor a estes fatos e, cerceando
totalmente a defesa da Autora, se recusou a manter a perícia ou
mesmo redesigná-la.
Tal procedimento, “data venia”, fere de morte a Constituição Federal
de 1988 que assegurou, expressamente, o direito ao devido processo
legal, ao contraditório e à ampla defesa, previstos nos seus incisos LIV
e LV do Artigo 5°, e que deverão ser assegurados aos litigantes em
processo judicial ou administrativo.
Além disto, conforme se pode ver do ID 7759198083, as fotos
carreadas pela Autora para os autos em
, demonstram a
13/01/2022
deformação nasal da mesma o que, em tese, por si só seria o
suficiente para a procedência do pedido.
Portanto constata-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, “data venia”, além de desconhecer as provas já
produzidas nos autos negou vigência e aplicação a Legislação, quais
sejam: Artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC; o
Artigo 485, §1o; o Artigo 373 do CPC; e, o Artigo 357, III, esses últimos
do CPC/2015.
Por todo o exposto por se ver, com facilidade que, de fato, o direito de
defesa e de produção de prova da Autora foi totalmente cerceado pelo
TJMG em claros prejuízos para seus direitos e a causa, conclamando-
se os doutos suplementos desse augusto sodalício, requer-se seja o
presente Resp recebido e, logo após seus trâmites legais processuais,
seja-lhe provimento para os fins de anulação da r. Sentença recorrida
e posterior designação de nova perícia para a apuração da verdade
dos fatos, invertendo-se os ônus da sucumbência, tudo por se tratar de
questão de direito e da mais pura Justiça (fls. 1.036-1.037).
É o relatório.
Decido.
Quanto ao art. 5o, LIV e LV, da CF/1988, é incabível o recurso especial
quando visa discutir violação ou interpretação divergente de norma
constitucional porque, consoante o disposto no art. 102, inciso III, da
Constituição Federal, é matéria própria do apelo extraordinário para o
Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido: “Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal”. (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
.)
16/6/2020
Confiram-se ainda os seguintes julgados: EDcl no REsp 1.435.837/RS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 1o/10
/2019; EDcl no REsp 1.656.322/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, DJe de
.
13/12/2019
Ademais,
, o acórdão recorrido assim decidiu:
quanto à controvérsia
Documento eletrônico VDA47101458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:19
Código de Controle do Documento: f5b55aac-6623-4327-904c-f9ab65213b95

Na hipótese dos autos, todavia, a perícia não pôde ser efetivada por
inércia e desídia da própria Autora/Apelante, motivo pelo qual o
julgamento da lide sem a sua prévia realização não possui o condão
de acarretar cerceamento de defesa como alegado.
Destaca-se que ela se ausentou dos primeiros exames médicos
agendados para
e
, e, a despeito do registro de
03/06/2021
02/07/2021
ciência do seu advogado quanto às aludidas datas, arguiu a nulidade
das suas intimações para comparecimento, porquanto não realizadas
pessoalmente no endereço indicado nos autos.
O pedido foi acolhido na instância primeva (ordem 156), com a
designação de nova data para a realização da perícia e determinação
de prévia intimação pessoal da Autora/Apelante acerca do ato então
designado para
.
03/06/2022
[...]
Nesse cenário, a teor do disposto no art. 274, § único, do CPC, a
intimação foi presumida válida e o exame pericial foi declarado
precluso (ordem 176), a acarretar o julgamento do processo com base
apenas nas provas documentais reunidas nos autos.
E nem se argumente quanto ao desacerto do cancelamento da perícia
agendada para
, pois as posteriores manifestações da
03/06/2022
Autora/Apelante com vistas à manutenção do exame naquela data são
evidentemente contraditórias com a arguição de nulidade de outrora,
comportamento vedado pelo ordenamento jurídico à luz do princípio do
“venire contra factum proprium”.
[...]
Assim, ao solicitar num primeiro momento a redesignação da perícia
por ausência de intimação pessoal para comparecimento, não seria
dado à Autora/Apelante alegar, ulteriormente, a prescindibilidade do
cumprimento do aludido mandado a fim de valer-se da própria torpeza
para adequar o rito processual exclusivamente aos seus interesses.
[...]
Com efeito, preclusa a prova pericial em virtude da ausência
injustificada e reiterada da Autora/Apelante, não há se falar em
cerceamento ao seu direito de defesa, pelo que REJEITO A
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (fls. 1.021-1.023).
Aplicável, portanto, o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que as razões
recursais delineadas no especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto impugnado, tendo em vista que a parte recorrente não
impugnou, de forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a
aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de
que, “não atacado o fundamento do aresto recorrido, evidente deficiência
nas razões do apelo nobre, o que inviabiliza a sua análise por este Sodalício,
ante o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”.
(AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, DJe de
.)
24/8/2018
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.811.491/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
;
19/11/2019
AgInt no AREsp n. 1.637.445/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.647.046/PR, relator Ministro
13/8/2020
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
; e AgRg nos EDcl no REsp n.
27/8/2020
1.477.669/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
de
.
2/5/2018
Documento eletrônico VDA47101458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:19
Código de Controle do Documento: f5b55aac-6623-4327-904c-f9ab65213b95

Ademais, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos
autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo
vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias
ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.3.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.679.153
/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1o.9.2020;
AgInt no REsp n. 1.846.908/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, DJe de 31.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020; AgInt nos EDcl no
REsp n. 1.848.786/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe de 3.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.311.173/MS, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe de 16.10.2020.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte Recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
os fundamentos da decisão agravada".
especificadamente
No agravo interno (fls. 1.182-1.186), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação dos fundamentos
da decisão monocrática – inviabilidade de alegação de ofensa a dispositivos
constitucionais, Súmula n. 284/STF (razões do especial dissociadas do acórdão
recorrido) e Súmula n. 7/STJ –, limitando-se a reiterar o arrazoado do especial.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide a Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte
precedente:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da
Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA47101458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:19
Código de Controle do Documento: f5b55aac-6623-4327-904c-f9ab65213b95

2. No presente caso, as razões do agravo interno não impugnaram os
fundamentos da decisão agravada, que afastou a alegada violação ao art.
489 do CPC, bem como concluiu que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp n. 2.375.271/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
13/6/2024

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47101458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/04/2025 19:43:19
Código de Controle do Documento: f5b55aac-6623-4327-904c-f9ab65213b95

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.763.499 / MG
Número Registro: 2024/0371805-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09824468120098130713 10000230617474004
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: IVAN FARIA DA COSTA - MG026280
AGRAVADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: RENATO PAIVA DEL GIUDICE
ADVOGADOS : GUSTAVO GRAÇA MERCADANTE - MG038255
DIEGO PRATA XAVIER DE LIMA - MG183218
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: IVAN FARIA DA COSTA - MG026280
AGRAVADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: RENATO PAIVA DEL GIUDICE
ADVOGADOS : GUSTAVO GRAÇA MERCADANTE - MG038255
Documento eletrônico VDA47579190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 4f7dbef3-7764-4579-a137-0d716f693029

DIEGO PRATA XAVIER DE LIMA - MG183218
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:41:10
Código de Controle do Documento: 4f7dbef3-7764-4579-a137-0d716f693029